Tribunal: TCU
Processo: 040.774/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8854/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se da Prestação de Contas da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), unidade vinculada ao Ministério da Saúde (MS), relativa ao exercício de 2018. Considerando que a instrução da unidade técnica informou a existência de diversos processos de tomada de contas especiais em tramitação neste Tribunal, os quais podem ter impacto nas contas de alguns dos gestores ora sob julgamento; Considerando a proposta da unidade técnica (peças 42-44), ratificada pelo parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 45), no sentido de que, nesta fase processual, cabe sobrestar o julgamento das contas de alguns gestores, até a decisão definitiva de processos de tomada de contas especial, as quais tramitam neste Tribunal e que têm impacto nas presentes contas, sem prejuízo de julgar regular e regular com ressalvas as contas dos demais gestores, que não estão arrolados como responsáveis nas respectivas TCEs; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: a) sobrestar o julgamento das contas de Rodrigo Sérgio Dias, ex-presidente da Funasa, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU e c/c art. 47 da Resolução TCU 259/2014, até que seja proferida decisão definitiva no âmbito dos TCs Processo 034.297/2018-9 ; Processo 034.301/2018-6 , Processo 036.798/2019-3 e Processo 028.153/2020-0 , ou até que se tenha a apreciação definitiva de um desses processos, desde que seja suficientemente grave para macular as contas do gestor; b) sobrestar o julgamento das contas de Ociléia Fernandes Carneiro, ex-diretora do Departamento de Saúde Ambiental da Funasa, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU e c/c art. 47 da Resolução TCU 259/2014, até que seja proferida decisão definitiva no âmbito do TC Processo 028.153/2020-0 ; c) sobrestar o julgamento das contas de Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos, ex-diretor do Departamento de Administração da Funasa, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU e c/c art. 47 da Resolução TCU 259/2014, até que seja proferida decisão definitiva no âmbito dos TCs Processo 034.297/2018-9 ; Processo 034.301/2018-6 , Processo 034.305/2018-1 e Processo 036.798/2019-3 , ou até que se tenha a apreciação definitiva de um desses processos, desde que seja suficientemente grave para macular as contas do gestor; d) julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, regulares com ressalva as contas de Antônio Arnaldo Alves de Melo, diretor-executivo no período de 1o/1/2018 a 4/4/2018; de Marcio Sidney Sousa Cavalcante, diretor-executivo no período de 16/5/2018 a 31/12/2018; de Ruy Gomide Barreira, diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública, no período de 1o/1/2018 a 31/12/2018; e de Elizabeth Regina Fragoso Manes, diretora-executiva-Substituta, no período 1o/2/2018 a 31/12/2018, dando-lhes quitação; e) julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, 1o, inciso I, 143, inciso I, "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, regulares as contas dos demais responsáveis relacionados a seguir, dando-lhes quitação plena: Ângela Cristina Pereira da Costa, Diretora do Departamento de Saúde Ambiental, no período de 1o/1/2018 a 7/6/2018; Hamilton dos Santos Góes, Diretor do Departamento de Saúde Ambiental, no período de 7/6/2018 a 11/12/2018; Antônio Carlo Batalini Brandao, Diretor do Departamento de Saúde Ambiental, no período de 11/12/2018 a 31/12/2018; Márcio Endles Lima Vale, Diretor do Departamento de Administração, no período de 1o/1/2018 a 6/4/2018; Leandro Mello Frota, Diretor do Departamento de Administração, no período de 12/9/2018 a 31/12/2018; Patrícia Valeria Vaz Areal, Diretora do Departamento de Engenharia de Saúde Pública; f) restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) para prosseguimento do feito. 1. Processo TC- Processo 040.774/2019-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Apenso: TC Processo 014.867/2018-4 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Ângela Cristina Pereira da Costa (XXX.226.789-XX); Antônio Arnaldo Alves de Melo (XXX.346.402-XX); Antônio Carlo Batalini Brandao (XXX.748.471-XX); Elizabeth Regina Fragoso Manes (XXX.164.707-XX); Hamilton dos Santos Góes (XXX.201.311-XX); Leandro Mello Frota (XXX.355.107-XX); Leonardo Cezar Cavalieri dos Santos (XXX.421.077-XX); Marcio Sidney Sousa Cavalcante (XXX.695.393-XX); Márcio Endles Lima Vale (XXX.382.863-XX); Ociléia Fernandes Carneiro (XXX.443.563-XX); Patrícia Valeria Vaz Areal (XXX.342.406-XX); Rodrigo Sergio Dias (XXX.510.368-XX); Ruy Gomide Barreira (XXX.290.661-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Izabelle Paes Omena de Oliveira Lima (196.272/OAB-SP), entre outros, representando Rodrigo Sergio Dias. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.